Tribunal: TJBA
Processo: 0560182-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560182-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: MARIA EMILIA BOERI DE MORAES

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESISTÊNCIA UNILATERAL DO BANCO-RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0560182-86.2014.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
MARIA EMILIA BOERI DE MORAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
negar provimento à Apelação
, nos termos do voto condutor.

MM-02